Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704347-09.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: H2O EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao requerimento de ID 67739057, por meio do qual o embargado pretende o levantamento de numerário depositado judicialmente. Isso porque os referidos valores foram depositados em em conta vinculada ao Juízo de origem, que se trata da autoridade competente para deliberar sobre tal pleito. À Secretaria desta Turma Cível, para que aguarde o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o acórdão de ID 66994743 ou, se o caso, certifique eventual trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora